Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. SITUAÇÃO DE RISCO. DESAPARECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Ausente manifestação quanto ao recente tiroteio ocorrido nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II O fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
III - Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomedável a manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV – No entanto, no caso concreto, diante da entrega espontânea da arma de fogo do paciente, além do estrito cumprimento das medidas de proibição de aproximação e contato com a vítima há mais de 9 (nove) meses, do não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e da notícia de que paciente e vítima não voltarão a trabalhar na mesma unidade prisional, é possível antever que a vítima não mais se encontra em situação de risco, o que reclama a revogação das medidas protetivas de urgência.
V - Ordem admitida em parte e, nesta, concedida.